Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-80.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028187-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRIDE RAIM SOARES DA CRUZ - CPF: 050.299.841-51 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE (ARTIGO 833, X, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA. ARTIGO 373, I, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028187-80.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ingride Raim Soares da Cruz

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução de id. 105018525 e, via de consequência,
converto a penhora de id.
104391526 em cumprimento da obrigação e, oportunamente, expedição de alvará em favor da parte exequente.

Intime-se a parte exequente para manifestar no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento”.

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o bloqueio do valor de R$500,51, de sua conta é indevido, pois “
tinha acabado de realizar um empréstimo junto ao seu banco para conseguir efetuar o pagamento de suas contas mensais, momento este que houve o bloqueio, e está prejudicando a vida da recorrente”.
Sustenta que é impenhorável a quantia de 40 salários mínimos poupada, sendo que tal impenhorabilidade alcança também as quantias mantidas em conta corrente. Ao final, pleiteia pela liberação do valor penhorado imediatamente.

Pois bem. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, em regra, é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, de forma que apenas os valores que excedem aos 40 salários mínimos é que são passíveis de penhora, porquanto não foram contemplados pela
impenhorabilidade
fixada pelo legislador,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A referida disposição visa à preservação do mínimo existencial e da dignidade humana da devedora, assim, caso demonstrado que os valores servem ao sustento de suas despesas, no limite legal, qual seja, os 40 salários mínimos, deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

Contudo, em que pese às alegações da Recorrente, verifico que deixou de juntar nos autos o extrato bancário de sua conta, para demonstrar o saldo existente e a finalidade exclusiva de conta poupança. Ademais, sequer há prova nos autos de que o bloqueio foi realizado em uma conta poupança.

Logo, quanto ao entendimento de que o valor inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, independente de estar em conta poupança ou conta corrente, no caso em análise, a Executada ora Recorrente não colaciona qualquer documento demonstrando a movimentação na conta em que foi realizado o bloqueio, razão pela qual é impossível o reconhecimento da impenhorabilidade, por ausência de prova.

Com efeito, a impenhorabilidade arguida com base no disposto no art. 833, X, do CPC não encontra qualquer respaldo probatório, de modo que se mostra inviável o seu reconhecimento, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Neste sentido:

Agravo de instrumento. Execução. Locação. Penhora de valores em conta corrente do executado, com fundos provenientes de transferência de conta-salário. Penhora de 5% do salário do executado. Possibilidade. Mitigação da regra da impenhorabilidade. Ausência de prova de que a constrição afronta a dignidade ou subsistência do devedor. Precedentes do E. STJ. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21274380920228260000 SP 2127438-09.2022.8.26.0000, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 27/02/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. 2. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. 4. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A COMPOSIÇÃO DO SALDO ENCONTRADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. 5. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21685448220218260000 SP 2168544-82.2021.8.26.0000, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 13/09/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BACENJUD.
IMPENHORABILIDADE
.
AUSÊNCIA
DE PROVAS. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENHORA MANTIDA. Diante da
ausência
de provas o bastante a confirmar a
impenhorabilidade
da verba constrita, foi propiciada à recorrente a juntada de novos documentos, o que não foi atendido satisfatoriamente pela agravante, de modo que, pelos documentos acostados, não se tem como auferir a alegada
impenhorabilidade
, seja por se tratar, supostamente, de verba salarial, seja em razão de eventual reserva financeira. RECURSO DEPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083983684, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 26-05-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Considerando que o recorrente quedou inerte quando lhe foi oportunizado por este Tribunal a juntada de seus extratos bancários, a fim de comprovar a natureza do valor penhorado, não se tem como reconhecer a impenhorabilidade sustentada.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70082644139 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a penhorabilidade dos valores. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023